Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – TEIMOSINHA – INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora na modalidade “teimosinha”, ao fundamento de que igual pedido foi deferido e cumprido entre os dias 13/10 e 12/11/2022.
2. Aduziu que o juízo na origem não realizou a penhora de ativos financeiros na modalidade teimosinha, mas sim procedeu as tentativas nos dias 13/10/2022 e 12/11/2022, ou seja, em dois dias específicos.
3. A parte agravada deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de contrarrazões.
4. Iniciado o cumprimento de sentença em agosto de 2020 já foram realizadas as seguintes diligências: a) penhora de ativos financeiros (02/2021); b) Renajud (03/2021); c) penhora de imóveis (03/2021); d) mandado de penhora (07/2021), e) expedição de ofício ao SERASA e SPC (07/2021), f) certidão de crédito (07/2021; g) penhora de ativos financeiros (10 e 11/2022).
5. Ao analisar a última penhora de ativos financeiros, conforme documento objeto do ID 143024925 – Pág 01, verifico que a data de protocolamento foi de 13/10/2022, com repetição programada até o dia 12/11/2022. Dessa forma, diferentemente do que alegado pela ora agravada, a penhora foi sim realizada na modalidade teimosinha.
6. Portanto, atos praticados pelo juízo na origem estão alinhados com o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e com a responsabilidade patrimonial do devedor (CPC, art. 789). A frustação da empresa credora decorre da inexistência de bens em nome do devedor.
7. Assim, confirmo a decisão agravada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.